Tribunal: TJES
Processo: 0007420-33.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007420-33.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL,
julgou improcedente o pedido autoral, fundamentando que “a questão posta em juízo trata de ato praticado sob a égide do texto anterior da lei, porém ainda sem condenação transitada em julgado, de maneira a adequar a retroatividade externada no julgado sobredito e que “Com a retroatividade, a conduta descrita na petição que inaugura o processo não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a revogação legal acima motivada, gerando a improcedência do pleito que a gerou”.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
as alterações legislativas com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, representam um retrocesso no combate à corrupção, ao passo que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da revogação do inciso I do art. 11 e da taxatividade do rol do referido dispositivo, pela via difusa;
(ii)
“O papel do Judiciário, e, especialmente, das cortes constitucionais e supremos tribunais deve ser resguardar o processo democrático e promover os valores constitucionais, superando o déficit de legitimidade dos demais Poderes, quando seja o caso; sem, contudo, desqualificar sua própria atuação exercendo preferências políticas de modo voluntarista em lugar de realizar os princípios constitucionais”;
(iii)
“a redação dada ao artigo 11 da LIA, além de excluir, em sistemática diversa dos demais artigos tipificadores, condutas que possam violar os princípios da administração, pelo simples fato de não terem sido objetivamente previstos na enumeração legislativa, sequer acolhe na norma protetora todos os princípios da administração pública elencados no
caput
do artigo 37 da Constituição da República”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 540-547, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça lançado no ID nº 5833181, pugnando pela instauração de incidente próprio para o reconhecimento da inconstitucionalidade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/21 ao artigo 11 da Lei nº 8.429/92, notadamente o caput e inciso I e, uma vez afirmada essa inconstitucionalidade, seja a sentença recorrida cassada por esse Sodalício e restabelecida a instrução processual.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada em face de
ANA CLAUDIA VENTURIM NOGAROL,
julgou improcedente o pedido autoral, fundamentando que “a questão posta em juízo trata de ato praticado sob a égide do texto anterior da lei, porém ainda sem condenação transitada em julgado, de maneira a adequar a retroatividade externada no julgado sobredito e que “Com a retroatividade, a conduta descrita na petição que inaugura o processo não mais configura ato de improbidade administrativa, ante a revogação legal acima motivada, gerando a improcedência do pleito que a gerou”.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
aduziu, em sua peça preambular, que a parte ré (
ANA CLÁUDIA VENTURIM NOGAROL
), na qualidade de professora contratada de designação temporária para lecionar ́História ́ na Escola Municipal João Lima da Conceição, teria perpetrado atos consubstanciados na subtração do livro de ocorrências da escola, visando proveito próprio, no sentido de dar fim às informações que a comprometem, alusivas ao seu comportamento não condizente à sua profissão de educadora, negligenciando a educação dos alunos da educação especial. Nessa linha, apontou tais atos como tipificados no inciso I do art. 11, da Lei nº 8.429/92, pugnando, assim, pela condenação da requerida nas sanções listadas no art. 12, inciso III da mencionada norma.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio sentença julgando improcedente o pleito autoral, conforme já delineado.

Irresignado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
as alterações legislativas com o advento da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/1992, representam um retrocesso no combate à corrupção, ao passo que deveria ser reconhecida a inconstitucionalidade e inconvencionalidade da revogação do inciso I do art. 11 e da taxatividade do rol do referido dispositivo, pela via difusa;
(ii)
“O papel do Judiciário, e, especialmente, das cortes constitucionais e supremos tribunais deve ser resguardar o processo democrático e promover os valores constitucionais, superando o déficit de legitimidade dos demais Poderes, quando seja o caso; sem, contudo, desqualificar sua própria atuação exercendo preferências políticas de modo voluntarista em lugar de realizar os princípios constitucionais”;
(iii)
“a redação dada ao artigo 11 da LIA, além de excluir, em sistemática diversa dos demais artigos tipificadores, condutas que possam violar os princípios da administração, pelo simples fato de não terem sido objetivamente previstos na enumeração legislativa, sequer acolhe na norma protetora todos os princípios da administração pública elencados no
caput
do artigo 37 da Constituição da República”.

Pois bem.

Inicialmente, dessume-se dos autos que esta demanda foi proposta pelo Parquet, em 04/09/2019, com vistas à condenação do Apelado pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original. Vejamos:

Lei n. 8.429/1992

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: (Redação anterior à alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.230, de 2021)

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

A demanda seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, a magistrada de primeiro grau sentenciou o feito, decidindo pela rejeição da pretensão autoral.

Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo.

Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas, bem como deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR, reconheceu a repercussão geral (Tema nº 1199) para definição de eventual (ir) retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021, em especial, em relação (i) à necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (ii) à aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. Assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

No referido julgamento, o Pretório Excelso assim concluiu:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência.

Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.

Destaco o entendimento de outros tribunais pátrios:

APELAÇÃO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Pretensão do Autor Ministério Público do Estado de São Paulo à condenação dos Requeridos por atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da Administração Pública – Alegação de que os Requeridos teriam simulado, com a lavratura de falsos Boletins de Ocorrência, o encontro e a apreensão dos veículos furtados e roubados – Constitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 – Proteção suficiente, proporcional e adequada dos bens jurídicos tutelados - Alterações legislativas realizadas pela Lei nº 14.230/2021 – Aplicação retroativa das normas mais benéficas aos Requeridos – Art. 1º, § 4º, da Lei de Improbidade Administrativa – Art. 5º, XL, da CF –
Revogação do art. 11, incisos I e II, da Lei de Improbidade Administrativa, aplicada retroativamente aos Requeridos – Taxatividade do rol de condutas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/1992 – Inexistência de continuidade normativa típica no caso – Sentença de improcedência mantida –
Apelação desprovida. (TJ-SP - AC: 10007633820148260278 SP 1000763-38.2014.8.26.0278, Relator: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/07/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/07/2022)

ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ATO ALEGADAMENTE VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO - ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 14.230/2021 - NORMA MAIS BENÉFICA - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - APLICABILIDADE - ENQUADRAMENTO DA ATUAÇÃO NO INCISO II DO ARTIGO 11 DA LIA - REVOGAÇÃO DA NORMA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INOCORRÊNCIA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. A Lei n. 14.230, de 25 de outubro de 2021, introduziu significativas alterações para a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), dentre as quais a fixação de um rol taxativo para a tipificação dos atos violadores dos princípios da Administração Pública e o estabelecimento de um especial fim de agir. Tratando-se a Lei n. 14.230/21 de norma mais benéfica ao réu, deve ser desde logo aplicada, por aplicação do artigo 5º, XL, da Constituição da Republica.
A revogação do inciso em que se enquadrava o ato apontado como ímprobo pela Lei n. 14.230/2021 (artigo 11, inciso II) afasta a possibilidade de condenação do apelante principal, devendo ser reconhecida a improcedência do pedido inicial.
(TJ-MG - AC: 10105100151593001 Governador Valadares, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI Nº 8.429/92. ADVENTO DA LEI Nº 14.230/2021. REVOGAÇÃO DE REFERIDO INCISO I. ROL TAXATIVO DA MENCIONADA NORMA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE MAIS BENÉFICA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES E, CONSEQUENTE, IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ORIGINÁRIA. (TJPR - 5ª C. Cível - 0002943-91.2015.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ MATEUS DE LIMA - J. 30.05.2022) (TJ-PR - ED: 00029439120158160050 Bandeirantes 0002943-91.2015.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 30/05/2022, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

Ainda, colaciono os seguintes arestos deste E. TJES:

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. NOVA LEI. REVOGAÇÃO DO ART. 11, CAPUT E INCISO I DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RETROATIVIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I – A Lei 14.230/2021 alterou substancialmente as disposições da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92) e, entre as modificações, revogou as disposições do art. 11, caput e inciso I. II – As ações em curso cuja ato ímprobo imputado se amolde a dispositivo revogado, devem ser julgadas improcedentes, face a atipicidade da conduta, vide art. 5º, XL da CF. III - É majoritária a jurisprudência pátria no sentido de aplicar-se ao direito administrativo sancionador as disposições atinentes ao direito penal, eis que em ambos os casos há natureza punitiva.
IV – Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - Apelação Cível: 0021738-37.2019.8.08.0048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/06/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS PREVISTA PELO ART. 12, INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992, NORMA CUJA VIGÊNCIA DA EXPRESSÃO SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DE TRÊS A CINCO ANOS, DO INCISO III, DA LEI Nº 8.429/1992 REVOGAÇÃO DO ART. 11, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992 PELA LEI Nº 14.230/2021, NORMA DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA CONDUTA ATÍPICA NA LEI Nº 14.230/2021 MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE A PROVA DO RECEBIMENTO DO PROCESSO NO GABINETE DO EMBARGANTE ENTÃO CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E SOBRE A PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DOLO GENÉRICO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. 1. - A concessão de medida cautelar na ADI nº 6.678/DF pelo eminente relator, que suspendeu a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, inciso III, da Lei nº 8.429/1992, impede a sua aplicação ao embargante, considerando que o acórdão embargado foi proferido em 16/10/2021, quando já vigente a liminar, publicada no Diário Oficial do dia 05/10/2021. 2. - A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. 3. - Atenta contra a segurança jurídica a aplicabilidade de norma de prescrição prevista pela Lei nº 14.230/2021 que versa sobre prazo de prescrição de 8 (oito) anos para o ajuizamento de ação civil pública, bem como sobre a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da demanda e sua redução pela metade, a processo iniciado antes de sua vigência, considerando que a nova lei já entraria em vigor extinguindo ações de improbidade administrativa sem que houvesse qualquer mora do Ministério Público Estadual ou do Poder Judiciário, pelo simples fato de ter transcorrido a prescrição que sequer era prevista quando do ajuizamento da ação. 4. - A figura típica prevista no art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial. 5. - [...] (TJ-ES - EMBDECCV: 00461830720138080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2022)

Assim, não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal), como bem pontuado pela Magistrada Singular.

Também ratifico o entendimento da Juíza
a quo
no sentido de que “a exclusão de situações que não estejam inseridas no rol taxativo não implica em impunidade, pois em nosso ordenamento jurídico existe uma gama de normas passíveis de utilização, visando a apuração e penalidades de condutas irregulares”.

Além disso, em seu artigo 37, § 4º, a Constituição traz norma de eficácia limitada, ao prever que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário,"na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

A Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, obedece à norma constitucional em comento, sendo que
a entrada em vigor de norma mais benéfica não implica em inconstitucionalidade, sob pena de se engessar a atividade legislativa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a sentença vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal):

Eminentes Pares,

Pedi
Vista
dos autos, no intuito de examinar as matérias vertidas na
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a
SENTENÇA
(fls. 522/527-verso), proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE GUARAPARI
, nos autos da
AÇÃO CI
VIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
proposta pelo Recorrente em face de
ANA CLÁUDIA VENTURIM NOGAROL
,
cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial.

Na compreensão da Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA CORRÊA DA SILVA
, a Lei Federal nº 14.230/2021, ao modificar a Lei Federal nº 8.429/1992, estabeleceu que não é mais qualquer ação ou omissão violadora dos princípios da Administração Público apta a ensejar a configuração da prática de ato ímprobo, mas apenas as condutas taxativamente listadas no Diploma Legal, e, neste particular, diante da ausência de tipificação dos atos praticados pela Recorrida,
deve ser mantida a improcedência do pedido inicial diante da retroatividade benéfica do novo regramento legal, motivo pelo qual se pronunciou pelo desprovimento do recurso
.

Feito esse registro, cabe rememorar que o Recorrente propôs
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face da Recorrida, pois, a partir de
apuração instaurada em 14/09/2018
, teria identificado que a Recorrida supostamente incorreu na prática de atos ímprobos, violando o
artigo 11,
Caput,
e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/1992 na redação vigente à época
, porquanto, na condição de
Professora de História contratada em regime de designação temporária, teria
subtraído o livro de ocorrência da Escola
em proveito próprio, visando dar fim às informações que constavam contra si mesma
.

Além disso, alega que a Recorrida teria uma
postura não condizente com a profissão de educadora
, visto que em algumas ocasiões teria se portado perante a alunos e outros Professores com uso de expressões discriminatórias, desrespeitosas e antiéticas.

No curso da demanda, após saneamento do feito, ambas
as partes pugnaram pela produção de provas, notadamente pela oitiva de testemunhas
(fls. 505/505-verso e fl. 513).

Atrelado a isso, a Recorrida, por meio da
Petição
(fls. 509/511),
defendeu junto ao Juízo
a quo
que as modificações mais benéficas introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021 se aplicam ao caso em apreço
, máxime porque, segundo alegado, tal Lei “
além da revogar explicitamente o Inciso I do art. 11 da Lei 8.429, determina que os incisos do artigo supracitado deixaram de ser meramente exemplificativos e passaram a ser exaustivos, obrigando a justaposição das condutas cometidas aos tipos legais descritos. Sendo assim, não satisfaz o intuito da lei a menção genérica aos princípios ou ao caput do artigo 11. (...) Não estando o fato dos autos descrito em outro inciso do art. 11 da LIA,
ocorreu abolitio do tipo incriminador
, devendo ser extinto os autos com julgamento de mérito para absolver a acusada, sob pena de violação de direito líquido e certo
”.

Diante disso, sem inaugurar a fase instrutória do feito, a Magistrada de Primeiro Grau acolheu a referida tese da Recorrida e, na Sentença recorrida, julgou improcedente o pedido inicial
.

Neste passo, a
o
Parquet
, Recorrente, insurgiu-se em face do aludido pronunciamento de mérito
por meio do recurso em apreço, no qual, em síntese, defende a irretroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021 na espécie, de modo que postula
a cassação da Sentença recorrida, “
a fim de viabilizar a instrução dos autos e a produção de provas, com o julgamento de mérito ao final
”
(fl. 537)

Contextualizados os contornos da controvérsia,
passo a apreciar as matérias vertidas na espécie
.

De início, importa consignar que
o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, após reconhecer a
Repercussão Geral
quanto
à questão da (ir)retroatividade das disposições da
Lei nº 14.230/2021 (
Tema 1.199
), firmou as seguintes
Teses
no âmbito do
ARE 843.989/PR
, sob a Relatoria
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
,
in litteris:

“
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199
:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2)
A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)

A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

(
STF
- ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Frente ao que deliberado pela
Suprema Corte
no referido julgado de especial carga vinculativa,
surgiu a discussão acerca da aplicação, ou não, retroativa das normas benéficas da Lei Federal nº 14.230/2021 às condutas ímprobas dolosas
.

A propósito da matéria, certo é que
o Excelso Supremo Tribunal Federal

tem afastado a possibilidade de retroação da Lei Federal nº 14.230/2021 aos atos de improbidade administrativa praticados na modalidade dolosa, sendo reconhecido que o Tema 1.199 de Repercussão Geral se aplica apenas aos atos culposos
,
in litteris:

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339/RG. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.

2.
A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

3.
No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.

4.
Para se concluir de modo contrário ao entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a incursão no conjunto probatório dos autos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

5.
A jurisprudência assente do STF é no sentido de que provas colhidas no curso de instrução penal podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal, procedimento administrativo disciplinar, ou para a investigação de ato de improbidade administrativa.

6.
Esta CORTE, no ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1199), já decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021
.

7.
Agravo Regimental a que se nega provimento.

(STF
- ARE 1423610 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 26-06-2023

PUBLIC 27-06-2023)

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/92. EX-PREFEITA. DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA ACIMA DO LIMITE PERMITIDO PELAS LEIS 9.504/97 e 4.320/64. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMAS 424 e 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.

1.
É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.

2.

Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta da Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes
.

3.
Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).

(
STF
- ARE 1275059 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023

DIVULG 08-02-2023

PUBLIC 09-02-2023)

EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo.
Ação civil pública. Improbidade administrativa. 3. Discussão acerca da existência de dolo
. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes.
4. Tema 1.199. Não incidência
. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.

(ARE 1367543 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 18-11-2022 PUBLIC 21-11-2022)

No mesmo sentido, tem se pronunciado o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, inclusive em precedente de sua
Corte Especial
,
in litteris:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO RECONHECIDO. IMPACTOS DAS NOVAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE IMPROBIDADE. AUSÊNCIA. VÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.
Ausente vício capaz de ensejar o acolhimento dos declaratórios, verifica-se tratar-se de mera discordância da parte com a solução apresentada, além do propósito de modificação do julgamento.

3.
"O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE).

4.
Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF.

5.
A título de esclarecimento, quanto aos impactos da decisão vinculante exarada pelo Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento proferido no Tema n. 1.199, para aplicação da Lei n. 14.230/2021, o Pretório Excelso firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) no caso de atos culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, deve ser feita nova análise do elemento subjetivo; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após aa publicação da nova lei.

6.
Afirmou-se a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas respectivas sanções, razão pela qual não há aplicação automática do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

7.

Quanto à tipicidade da conduta, o acórdão recorrido não alterou as conclusões das instâncias ordinárias pela existência de dolo do agente, não se tratando de condenação por ato ímprobo culposo capaz de ensejar o reexame do elemento subjetivo da conduta
.

8.

Nos termos do julgamento do Tema 1.199 da repercussão geral a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 somente é permitida aos atos de improbidade administrativa culposos, ainda não transitados em julgado, não tendo sido contemplada a exigência de dolo específico com fundamento na nova redação legal
.

9.
Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.587.243/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 12/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. VÍCIO CONFIGURADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL COM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA 1.199/STF QUE ANALISOU A RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. MATÉRIA DE FUNDO DIVERSA.

1.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

3.
A Primeira Turma desta Corte acolheu os embargos de declaração opostos pelo particular, a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.199 pelo STF, em razão da determinação do Min. Alexandre de Moraes atinente à suspensão do processamento dos recursos especiais em que suscitada a aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021.

4.
Ocorre que, em 18/8/2022, DJe 12/12/2022, o STF ultimou o julgamento do referido Tema 1.199 a respeito da aplicação da Lei n. 14.230/2021, fixando as seguintes teses: 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

5.
Posteriormente, a Primeira Turma do STJ, por maioria, no julgamento do AREsp n. 2.031.414/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, realizado em 9/5/2023, seguindo a divergência apresentada pela Min. Regina Helena Costa,
firmou orientação no sentido de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da NLIA, adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado (Tema 1.199 do STF)
. Nessa mesma linha de percepção, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento da PET no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.877.917/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, em 23/5/2023, indeferiu o pedido de aplicação retroativa da NLIA a recurso que não ultrapassou o juízo de admissibilidade e cuja matéria de fundo era distinta da definida no referido Tema 1.199/STF. Sob esse prisma: EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.690.084/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.530.335/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.

6.
No caso dos autos, verifica-se que, além de não ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal,
as instâncias de origem reconheceram o elemento subjetivo para a prática do ato ímprobo, de modo que não há se falar em aplicação retroativa da Lei n. 14.230/2021 ao caso em apreço
.

7.
Embargos de declaração acolhidos, a fim de restabelecer o acórdão proferido por esta e. Primeira Turma às fls. 6.360-6.362.

(
STJ
- EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.624.401/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

In casu
, ao examinar a
dinâmica dos fatos
que amparam a imputação da prática de atos ímprobos pela Recorrida, infere-se que subsiste, ao menos na atual fase da demanda, a
presença de indícios do
elemento subjetivo (dolo)
, até porque
a própria descrição fática objeto de imputação não seria compatível com eventual postura culposa
.
Logo, na medida em que o presente
feito versa sobre condutas dolosas, não há falar-se em retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021
a ponto de afastar a tipificação dos atos objeto da lide.

Por fim, considerando que
a causa não se encontra madura para julgamento
, tanto assim que
ambas as partes postularam a produção de provas
, tem-se por inviável rejulgá-la nesta oportunidade, sob pena de inadvertido cerceamento de defesa.

Desta feita,
revela-se pertinente o acolhimento da pretensão recursal nos termos em que deduzida pelo próprio Recorrente
, isto é, para cassar a Sentença recorrida,
“
a fim de viabilizar a instrução dos autos e a produção de provas, com o julgamento de mérito ao final
” (fl. 537).

Isto posto, pedindo vênia à Eminente Relatora, Desembargadora
DÉBORA MARIA CORRÊA DA SILVA
, manifesto divergência para CONHECER E CONFERIR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, no sentido de afastar a retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021 e, por conseguinte, anular a Sentença recorrida, ordenando o retorno dos autos para sua regular instrução probatória, na forma legal.

É como Voto
.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal):

Eminentes Desembargadores,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de sentença proferida em AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, cujo
decisum

julgou-a improcedente, nos termos do artigo 17, §11, da
Lei 8.429/92,
incluído pela
Lei 14.230/21.

Em seu voto, a Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, com alicerce no Tema 1199, do e. STF, firmou “
a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna
”, razão pela qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível.

Por sua vez, inaugurou divergência o Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO ao depreender pela irretroatividade
da Lei 14230/21 em relação aos atos dolosos, no que se posicionou pelo conhecimento e provimento do apelo, anulando a sentença, com o retorno dos autos
ao Juízo
a quo

para regular instrução probatória.

Com efeito,
o artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, sofreu substancial modificação pela Lei 14230/21, de tal forma que, em sua atual redação, além de o
caput
não possuir mais conceito aberto, seus incisos indicam modalidades
numerus clausus
de atos ímprobos, o que, na hipótese, afeta diretamente o objeto da demanda, na medida em que o inciso arrolado pelo
parquet
para alicerçar sua causa de pedir, a saber, I, encontra-se revogado.

N
ote-se que referida compreensão vai ao encontro da
ratio
da Tese fixada pelo e. STF no Tema 1199, ao prescrever que “
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
”,
não havendo, registre-se, óbice desta compreensão ser também aplicável aos atos dolosos.

Destaque-se
que não passou desapercebido o deferimento parcial de medida cautelar na ADI 7236 MC/DF, pelo Excelentíssimo Ministro ALEXANDRE DE MORAES, em 27.12.2022, que,
ad referendum
do Plenário da Suprema Corte, suspendeu a eficácia dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º e conferiu interpretação conforme ao artigo 23-C, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.
Contudo, no que afeta ao caso dos autos, foi indeferida a medida cautelar em relação aos
artigos 11,
caput
e incisos I e II
; 12, I, II e III, §§ 4º e 9º, e art. 18-A, parágrafo único; 17, §§ 10-C, 10-D e 10-F, I; 23,
caput
, § 4º, II, III, IV e V, e § 5º da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021.

Cumpre salientar, por oportuno e relevante, não ser possível reenquadrar a conduta d
a ré/apelada
em dispositivo distinto do indicado pelo
parquet
(artigo 11, inciso I, da LIA), face expressa vedação, no artigo 17, § 10-C, da LIA,
também inserido pela Lei 14230/21
, que, diversamente do previsto no artigo 383, do CPP (
emendatio libelli
), obsta a modificação da capitulação legal apresentada pelo autor.

Logo, pondo em destaque as alterações promovidas pela Lei 14230/21, não há que se falar na condenação d
a ré/apelada
pela prática de ato de improbidade administrativa contra os princípios da administração pública, face a atual taxatividade do rol do artigo 11, da LIA,
circunstância que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda, com fulcro no artigo
17, §11, da LIA.

P
osto isto,

data maxima venia
à divergência,
acompanho na íntegra a conclusão firmada pela
Eminente Relatora, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA,
com o fito de conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal):
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal):

Eminentes Pares, o presente apelo está submetido à sistemática do art. 942 do CPC em virtude da divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Débora Maria Ambos Correa da Silva, Jorge Henrique Valle dos Santos e Namyr Carlos de Souza Filho.

Em breve síntese, cuida-se, na origem, de ação de improbidade administrativa proposta em face da apelada, professora contratada por designação temporária para lecionar na Escola Municipal João Lima da Conceição, em Guarapari, cujo pedido fora julgado improcedente, nos termos do §11 do artigo 17 da Lei 8.429/92.

A divergência diz respeito à
aplicação retroativa da lei 14.230/21, que promoveu radicais alterações na estrutura original da lei 8.429/92, mais especificamente
n
o art. 11 da LIA, o qual retrata hipóteses de improbidade por violação aos princípios da administração pública.

Pois bem. A despeito da brilhante reflexão desenvolvida no voto de divergência, proferido pelo douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, sempre balizado em cuidadosa valoração jurídica, hei por bem acompanhar a conclusão externada pela eminente Relatora, acompanhado pelo igualmente culto Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Como bem salientaram os eminentes pares, um dos pontos nevrálgicos envolvendo a reforma da lei 8.429/92 diz respeito à natureza do rol de condutas ímprobas (taxativa ou exemplificativa) constante do citado
art
.
11

da Lei de Improbidade Administrativa.

A partir da leitura do anteprojeto da lei reformadora, verifica-se que o legislador, visando claramente
trazer mais
segurança jurídica
, sobretudo ao gestor público, e
restringir
interpretações doutrinárias e judiciais demasiadamente extensivas e baseadas apenas em valores jurídicos abstratos, sem a devida correlação entre os argumentos e a realidade
, suprimiu a expressão “notadamente” do texto original como forma de conferir natureza exaustiva e taxativa ao catálogo de ações e omissões aptas a configurar, em tese, atos de improbidade por violação aos princípios. É de se conferir:

“
Quanto à aplicabilidade do art. 11 deste diploma legal, compreendeu-se - desde uma franca observação da realidade - que inúmeras alegações de improbidade são impingidas a agentes públicos e privados que praticaram atos protegidos por interpretações razoáveis, quer da doutrina, quer do próprio Poder Judiciário. Não são incomuns ações civis públicas por atos de improbidade administrativa ajuizadas em razão de o autor legitimado possuir uma interpretação acerca de princípios e regras destoante da jurisprudência dominante ou em desconformidade com outra interpretação igualmente razoável, quer seja dos setores de controles internos da administração, quer dos Tribunais de Contas.”
(
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1687121&filename=Tramitacao-PL%202505/2021%20(N%C2%BA%20Anterior:%20pl%2010887/2018
)

Esse posicionamento é
defendido doutrinariamente
, entre outros, por Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, nos seguintes termos:

“
Uma novidade relevante foi a alteração do caput do art. 11 da LIA para destacar que a configuração da improbidade, nesse caso, depende da caracterização de uma das condutas descritas nos seus incisos. Em outras palavras, não obstante a nomenclatura utilizada pelo legislador (“ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública”), a “mera” violação aos princípios da Administração Pública não ensejara improbidade administrativa.

Em sua redação originária, o caput do art. 11 da LIA utilizava a expressão “notadamente”, que também constava (e ainda consta) nos arts. 9º e 10 da LIA. Ocorre que a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021 suprimiu a citada expressão no dispositivo legal e inseriu no seu lugar a expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas.”

A alteração legislativa não é singela. Ao revés, restringe a aplicação do art. 11 da LIA às condutas descritas taxativamente nos seus incisos, sendo insuficiente a violação aos princípios da Administração Pública para caracterização da improbidade administrativa.

A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos. A intenção de descaracterizar a improbidade por violação genérica ao princípio da legalidade pode ser verificada, ainda, pela revogação de alguns incisos do art. 11 da LIA, tais como os incisos I (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”) e II (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”)
.

[
...]

Com a revogação dos mencionados incisos e a partir da taxatividade das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, revela-se possível a retroatividade da lei mais benéfica para impedir a continuidade das ações de improbidade administrativa ou para desfazer as condenações judiciais por improbidade com fundamento nos incisos agora revogados.
Aplica-se, aqui, o mesmo raciocínio apresentado nos comentários ao art. 1º da LIA, com a incidência dos princípios constitucionais do Direito Administrativo Sancionador no sistema da improbidade administrativa (art. 1º, § 4º, da LIA), especialmente do princípio da retroatividade da lei mais benéfica previsto no art. 5º, XL, da CRFB”.
(in Comentários à Reforma da Lei de Improbidade Administrativa: Lei 14.230, de 25.10.2021, Rio de Janeiro, Forense, 2022, p. 35-6)

No mesmo sentido, merece destaque decisão exarada pelo Ministro Humberto Martins, da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1912569/AL (DJe de 17/04/2023):
“[...]
não mais há a hipótese legal de condenação em ato considerado improbo tão somente com a consideração de violação principiológica, em decorrência da
revogação expressa da viabilidade em casos concretos de extensão do rol exemplificativo que era previsto legalmente no antigo art. 11 da lei em foco
.”

Nessa conjuntura, a confirmação da sentença impugnada pelo órgão ministerial é medida cogente, uma vez que o ato tido como ímprobo praticado pela apelada, pertinente à subtração do livro de ocorrências da escola contendo informações desabonadoras, não mais se subsume à norma administrativa sancionadora do art. 11 da lei 8.429/92.

Esse entendimento, aliás, encontra amparo,
mutatis mutandis
, na tese fixada pelo STF no Tema 1199:
“A
nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.
”

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanh
ando

o voto condutor
,
conheço d
o recurso

e
a el
e

nego
provimento
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 14.230/2021. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1)
A demanda foi proposta pelo Parquet, em 04/09/2019, com vistas à condenação do Apelado pela prática de suposto ato ímprobo, enquadrado no então art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, se considerada sua redação original.

2)
A ação seguiu seu regular curso - destacando-se que, nesse ínterim, entrou em vigência a Lei n. 14.230/2021, a qual promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992 - e, não obstante a tese veiculada pelo Órgão Ministerial, a magistrada de primeiro grau sentenciou o feito, decidindo pela rejeição da pretensão autoral.

3)
Comparando-se as disposições legais contidas na Lei n. 8.429/1992 e na Lei n. 14.230/2021, é possível perceber que enquanto anteriormente a previsão normativa era aberta. Na redação anterior do caput, o rol de hipóteses legais de atos ímprobos possuía caráter exemplificativo, dado que se previa como ilícita "qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições", bem como em razão do advérbio "notadamente" ao fim do dispositivo. Contudo, a nova redação legal não mais prevê o pronome indefinido "qualquer" ao tratar das condutas, bem como deixou de estabelecer que as hipóteses constantes dos incisos eram "notadamente" atos de improbidade. Com isso, o rol passou a ser taxativo e somente as condutas previstas nos incisos podem ser consideradas atos de improbidade contra os princípios da Administração Pública.

4)
O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do ARE nº 843.989/PR assentou que ”a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior”, revelando assim a excepcional retroatividade da novel legislação com relação apenas aos atos de natureza culposa.

5)
Pelo entendimento firmado no precedente citado alhures, dessume-se que as normas atinentes à descrição de condutas (no caso, a revogação do tipo culposo) tiveram seus efeitos estendidos para alcançar os fatos cometidos antes da promulgação da lei, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; ao passo que, as disposições sobre prazos prescricionais, ou seja, aquelas de natureza mista (direito material e processual), detiveram efeitos prospectivos, isto é, serão aplicadas apenas aos fatos posteriores à sua vigência. Isto posto, coerente é a compreensão de que a revogação das normas que descreviam condutas ímprobas acarreta a aplicação de efeitos retroativos, por serem mais benéficas ao demandado, nos termos do art. 5º, XL, da Carta Magna.

6)
Não merece acolhida a alegação da parte apelante em defesa da irretroatividade, uma vez que há entendimento majoritário na jurisprudência pátria pela aplicação ao direito administrativo sancionador às disposições relativas ao direito penal, já que há natureza sancionatória em ambos os casos (direito punitivo estatal).

7)
O

artigo 37, § 4º da Constituição traz norma de eficácia limitada, prevendo que os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário,"na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível".

8)
A Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n. 14.230/21, obedece à norma constitucional em comento, sendo que a entrada em vigor de norma mais benéfica não implica em inconstitucionalidade, sob pena de se engessar a atividade legislativa.

9)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.